Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-90.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – Reconhecimento da usucapião urbana em favor dos réus – Manutenção – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Apelante que não especifica as provas que pretendia produzir em fase postulatória – Preclusão lógica reconhecida – Prova documental, ademais, suficiente para o julgamento do feito – Mérito –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – Reconhecimento da usucapião urbana em favor dos réus – Manutenção – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Apelante que não especifica as provas que pretendia produzir em fase postulatória – Preclusão lógica reconhecida – Prova documental, ademais, suficiente para o julgamento do feito – Mérito – Exceção de usucapião reconhecida – Réus que exercem posse mansa e pacífica de bem, para fins de moradia, por mais de 05 (cinco) anos – Inteligência do artigo 1.240 do CC - Arcabouço probatório angariado que confirma a tese apresentada – Instalação de hidrômetro e construção de casa que indicam o uso manso e pacífico do bem – Área usucapienda inferior ao lote urbano – Irrelevância - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004441-
90.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante ITAUBA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados VAGNER JESUS DE
FREITAS e IRANICE BATISTA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-90.2016.8.26.0278 -Voto no 10.422
2
Apelação Cível no 1004441-90.2016.8.26.0278
Apelante: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Vagner Jesus de Freitas e Iranice Batista de Freitas
Comarca:Itaquaquecetuba
Juiz 1o Grau: Sérgio Ludovico Martins
Voto no 10.422
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E
INDENIZATÓRIA
–
Sentença
de
improcedência
–
Reconhecimento da usucapião urbana em favor dos réus –
Manutenção – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência
– Apelante que não especifica as provas que pretendia produzir em
fase postulatória – Preclusão lógica reconhecida – Prova
documental, ademais, suficiente para o julgamento do feito –
Mérito – Exceção de usucapião reconhecida – Réus que exercem
posse mansa e pacífica de bem, para fins de moradia, por mais de
05 (cinco) anos – Inteligência do artigo 1.240 do CC - Arcabouço
probatório angariado que confirma a tese apresentada – Instalação
de hidrômetro e construção de casa que indicam o uso manso e
pacífico do bem – Área usucapienda inferior ao lote urbano –
Irrelevância - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 275/277, que, em autos da ação reivindicatória c/c
perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-
a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da
causa.
Recorre a empresa autora, pelas razões às fls. 280/316,
alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, tendo em vista a
impossibilidade de acolhimento dos argumentos apresentados pelos réus
sem a devida realização da instrução probatória, especialmente no que
tange à realização da prova pericial e testemunhal. Quanto ao mérito,
impugna a força probatória das contas de consumo colimada aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-90.2016.8.26.0278 -Voto no 10.422
3
esclarecendo que tal prática é comum nas invasões a terrenos em geral,
atribuindo culpa à atuação negligente da “SABESP, bem como,
questionando o período longevo que os apelados teriam permanecido
sem fornecimento de eletricidade. Igualmente, impugna os recibos
colacionados nos autos, alegando inaptidão a comprovar a data da
posse e sua utilização para fins de constituição de moradia no imóvel,
bem como, a veracidade da carteira de vacinação colacionada nos
autos, apontando seu preenchimento abusivo e fraudulento. Aduz a
impossibilidade de reconhecimento de usucapião sobre área inferior ao
lote, o que se daria em franca inobservância à legislação federal e
municipal local, e ainda, que a posse exercida pelos réus é clandestina, e,
consequentemente viciada, e assim, impassível de convolação para fins
de reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor, que
demandaria o exercício de posse mansa, pacífica, e não viciada.
Subsidiariamente, refuta a indenização pleiteada pelos recorridos,
apontando seu desinteresse pelas acessões e benfeitorias realizadas, bem
como, pleiteiam indenização pela ocupação indevida do bem, e a
condenação dos requeridos ao pagamento dos tributos em geral
incidentes sobre o imóvel.
Recurso tempestivo, devidamente preparado (fl. 316), com
contrarrazões ofertadas às fls. 320/323.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, contudo, a este não deve ser dado
provimento.
Aduz a autora que é proprietária da totalidade do imóvel
descrito no item “02”, de fl. 04, no qual, contudo, os réus realizaram
invasão indevida nos idos de 2.012, em área aproximada de 100m2.
Assim, entendendo pela abusividade da ocupação, pleiteou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-90.2016.8.26.0278 -Voto no 10.422
4
a reivindicação da parte do imóvel invadida, e a condenação dos réus
ao pagamento das indenizações que entende cabíveis.
Em sede de contestação, os réus apresentaram a exceção de
usucapião, a qual fora reconhecida, razão da improcedência da ação, e
da insurgência da empresa autora.
Contudo, como supracitado, a r. sentença deve ser mantida
em sua totalidade.
Inicialmente, quanto à preliminar alegada, não há o que se
falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a apelante não
pugnou pela produção de qualquer tipo de prova, ainda que
eventualmente.
Assim, instada a se manifestar especificamente sobre as
provas que pretendia produzir, sem apresentar seus pedidos
fundamentados para tanto, vislumbra-se a preclusão lógica de sua
faculdade probatória, sendo incabível, em sede recursal, pugnar pela
produção de prova que não requereu oportunamente perante o d. Juízo
“a quo”.
De mais a mais, e como melhor se verá com a análise do
mérito recursal, a prova documental angariada na fase postulatória se
mostrou efetivamente suficiente para embasar o julgamento de mérito do
feito, sendo desnecessária eventual realização da instrução processual
para tanto.
Consequentemente, não há o que se falar em cerceamento
de defesa.
Afastada a preliminar alegada, passa-se à análise do mérito,
do qual, melhor sorte não socorre à recorrente.
E tal se dá, pois, pela análise do conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-90.2016.8.26.0278 -Voto no 10.422
5
colimado, restou evidenciado que os réus exercem a posse mansa e
pacífica da fração do imóvel por mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal
previsto para a aquisição originária via usucapião urbana.
Com efeito, deve ser observado que a r. sentença vergastada
não só se baseou nas provas contrariadas pela empresa apelante em suas
razões recursais, como também, e especificamente, nas fotografias
juntadas às fls. 58/66, dando prova que fora efetivamente erigida uma
residência, guarnecida por mobília, no bem em voga.
Logo, havendo a ligação do hidrômetro desde, ao menos,
2.004, e com a construção de uma residência no local, não se pode falar
em posse clandestina por parte dos recorridos, muito pelo contrário,
reconhece-se a posse em caráter mais do que evidente, de forma mansa
e pacífica, já que inexiste qualquer documentação hábil apresentada
pela empresa a comprovar sua contrariedade com a ocupação do bem
anteriormente ao ajuizamento da ação, ou, ao menos, até os idos de
2.009.
Assim, prevê expressamente o artigo 1.240, do Código Civil:
“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente
e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-
lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano
ou rural.”
Neste
diapasão,
repisa-se,
os
réus
preencheram
adequadamente os requisitos supramencionados, exercendo a posse
mansa e pacífica do bem por período consideravelmente superior aos 05
(cinco) anos exigidos.
Ainda sobre o tema, verifica-se que a lei não impõe uma
metragem mínima para o reconhecimento desta espécie de usucapião, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-90.2016.8.26.0278 -Voto no 10.422
6
sim, tão somente, uma metragem máxima, o que demonstra o caráter
social do regramento.
Assim,
mostra-se
plausível
o reconhecimento da área
usucapienda, ainda que seja menor do que eventual área mínima de
loteamento prevista pela municipalidade local, ou em qualquer outra
legislação referente, com efetiva ênfase à aplicação prática da função
social da propriedade.
Aliás, no mesmo sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal
de Justiça, conforme se infere no v. acórdão, que ora se transcreve:
“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO Decreto de procedência -
Atendimento do lapso temporal legal (arts. 183 da CF e 1.240
do Código Civil) Posse da autora (que remonta ao ano 2003)
leva à prescrição aquisitiva Lote com área inferior ao mínimo
estabelecido pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano
Irrelevância
Precedentes
Sentença
mantida
Recurso
improvido.” (Apelação Cível no: 0007288-34.2011 - 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado
Rel. Salles Rossi

Fernandópolis 04/10/2017 v.u.).
Sem prejuízo, evidentemente que eventual negligência das
concessionárias públicas, e sua relação com os réus, ou ainda, a eventual
existência de ligação clandestina para fornecimento de água e
eletricidade, são temas impertinentes ao presente feito, máxime quando
há outras provas a corroborar a versão dos fatos dada pelos requeridos.
Ademais, a própria tese apresentada pela recorrente ratifica,
ao menos, a posse mansa e pacífica dos recorridos desde os idos de 2.004.
Quanto aos comprovantes de pagamento juntados nos autos,
deve ser frisado, por importante, que tais funcionam plenamente como
evidência e indício da data da posse do bem, e seu uso manso e pacífico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-90.2016.8.26.0278 -Voto no 10.422
7
e, especialmente, que tal fora utilizada para fins habitacionais, fato que
reduz consideravelmente o prazo da prescrição aquisitiva.
Portanto,
completamente
desnecessário
que
os
réus
trouxessem a listagem de todos os valores que despenderam na
realização de acessões ou benfeitorias no imóvel, ao menos para fins de
reconhecimento da usucapião urbana.
Na mesma toada, havendo suspeita de adulteração de
documento, e falsificação destes, caberia à autora requerer a instauração
de procedimento para verificar a sua autenticidade.
Todavia, mostra-se até inócua a tergiversação sobre o tema,
dado que tal documento, sequer, fora utilizado como forma de
fundamentação da r. sentença questionada.
Não reconhecidos os pedidos principais da apelante, restam
prejudicados os pedidos subsidiários.
Assim, reconhecida a ocorrência da prescrição aquisitiva em
favor dos réus, na modalidade da usucapião urbana, deve ser ratificada a
r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se
os honorários advocatícios sucumbenciais para a proporção de 15%
(quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator